Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL QUE COINCIDE COM O PREVISTO NA NORMA ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência, comum ou específica, devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções, ainda que atinja pena imposta ao sentenciado enquanto não ostentava tal condição. Isso porque, unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações anteriores, consideradas isoladamente.
2. Pela norma em vigor (Lei n. 13.964/2019 - "pacote anticrime", que modificou os parâmetros objetivos necessários para a progressão de regime), a condição pessoal de reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, demanda o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, e não 40% (quarenta por cento), fração esta aplicável apenas para os condenados considerados primários. Já pela norma anterior (artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/90) o sentenciado, reincidente, deve cumprir 3/5 (três quintos) da pena, o que corresponde exatamente a 60% da reprimenda, razão pela qual inexistente qualquer novatio legis in mellius no caso em análise.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.